Tribunal: TJSP
Processo: 2192649-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a apreensão dos passaportes, a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome dos executados. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Execução de Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu a apreensão dos passaportes, a suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação e o bloqueio de todos os cartões de crédito em nome dos executados. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Suspensão ou cassação de uma Carteira Nacional de Habilitação que constitui matéria de regulação do Código Brasileiro de Trânsito, e se volta à política nacional de educação de tráfego. Apreensão de passaporte, afetação a direito fundamental da liberdade de locomoção. Bloqueio de cartões. Benefício ao credor inexistente. Segredo de Justiça mantido. Decisão mantida. Agravo não provido.